Tribunal: TJPA
Processo: 0803967-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803967-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES, WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS

AGRAVADO: LEILA CAMPOS MUTRAN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803967-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES, WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MANUEL ALBINO RIBEIRO DE AZEVEDO JUNIOR - PA23221-A

AGRAVADO: LEILA CAMPOS MUTRAN

Advogados do(a) AGRAVADO: ALBERTO ANTONIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS - PA5541-A, CAROLINA DE SOUZA RICARDINO - PA26949-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Bem como a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.

Tutela de urgência pleiteada pela agravada para determinar a quebra do sigilo fiscal de sua genitora, ora agravante.

3.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante que merece reparo.

4.

Não há como impedir que pessoa plenamente capaz e sem a devida verificação da sua incapacidade, possa ser impedida a fazer uso de seus bens.

5.

Caso dos autos em que não há qualquer motivo para a quebra do sigilo fiscal da agravada. Lembro que
a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados, são direitos fundamentais protegidos pelo artigo
5º
, incisos
X
e
XII
, da
Constituição Federal
e somente em hipóteses extremas é que deve ser retirada.

6.

As alegadas doações inoficiosas, caso estejam ocorrendo, podem servir, num futuro, para provar o adiantamento da legítima ou ser anulada caso ocorram prejuízos aos direitos hereditários, e isso caso ultrapasse a parte disponível em testamento (art. 549 do CCB), em tudo observado o contraditório e o devido processo le
gal.

7.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - com início às 09:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto por
CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES E OUTRO
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA (Processo nº 0877893-42.2020.8.14.0301), ajuizada em desfavor das ora Agravantes.

Na origem, a agravada LEILA CAMPOS MUTRAN ingressou com a ação de ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA aduzindo ser filha da ré Sra. WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS, ora agravante, que é idosa e contando a época do ajuizamento da ação com 87 (oitenta e sete) anos de idade e irmã da segunda réu CARLA CAMPOS DA COSTA NUNES, também ora agravante.

Afirmou a autora, ora agravada, que percebeu que sua irmã, ora agravante, vinha influenciando a genitora para que realizasse doações e transferências de patrimônio para benefício próprio.

A título de exemplo, narra a autora, ora agravada, que a sua mãe adquiriu, em nome da agravante CARLA e das suas netas, um imóvel localizado na Av. 16 de novembro, nº. 403, trecho compreendido entre a Rua Veiga Cabral e Praça Amazonas. Continuou narrando que verificou na DIRPF da sua genitora, ora agravante, uma doação também em favor da ré CARLA em valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Explicitou que tal valor fora doado pela sua genitora para a sua irmã realizar a compra de outros imóveis como entrada, tendo o restante sido financiado junto ao Banco Bradesco.

Explanou que em 2020, a agravante CARLA obteve da ré WALKYRIA, genitora de ambas, o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) destinados a entrada de um novo financiamento de um apartamento junto ao Banco Bradesco.

Diante de todo este arcabouço fático, a agravada ingressou com a lide de origem onde pleiteou em tutela de urgência o bloqueio/proibição de acesso da Agravante Carla às contas da mãe, WALKYRIA e o sobrestamento dos financiamentos realizados pela Agravante CARLA, que admitidamente foram realizados com valores do patrimônio da Agravante WALKYRIA, em prejuízo da legítima da filha Agravada, de prenome LEILA. Requereu ainda que fosse liberado acesso aos históricos do imposto de renda da Agravante WALKYRIA.

O MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca desta Capital, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“
(...)

DECISÃO

Vistos, etc.

(...)

No entanto, com relação

ao
pedido de autorização para juntada pela requerente da Declaração de Imposto de Renda de sua mãe, Sra. WALKYRIA DE CASTRO CAMPOS, do ano de 2020, ano calendário base 2019, defiro o referido pedido,
mas a partir do trânsito em julgado desta decisão, motivo pelo qual DETERMINO QUE SOMENTE AS PARTES E SEUS ADVOGADOS TENHAM ACESSO AOS AUTOS (CONSULTA E CARGA), VEDADO A QUAISQUER OUTRAS PESSOAS, ISTO PORQUE HAVERÁ INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO FISCAL. PROCEDA-SE, A SECRETARIA JUDICIAL, A INDICAÇÃO OSTENSIVA DO SIGILO NO PROCESSO, POR MEIO DE ETIQUETA.

(...)
”.

Em razões recursais, as agravantes aduzem que o pedido de tutela de urgência fora deferido equivocadamente pelo juízo de origem. Afirmam fazer jus a concessão do efeito suspensivo em sede recursal, tendo em vista que a Agravada formulou pedido de juntada do Imposto de Renda da segunda Recorrente, referente ao exercício de 2019, pedido que dizem ser desprovido de fundamento legal e jurisprudencial.

Pugnam pela concessão de antecipação dos efeitos da tutela para sustar o capítulo da decisão agravada, que trata sobre a juntada do IR da Agravante nos autos de primeiro grau.

Subsidiariamente, seja suspensa a decisão pela absoluta ausência de força probatória do referido documento, além do fato de que já promoveram as devidas explicações acerca da aquisição de imóvel e empréstimos realizados entre ambas.

Juntou documentos.

Em decisão de Id 5268807 a então Relatora, Desa. Eva do Amaral Coelho deferiu o pedido de tutela de urgência recursal.

As agravadas contrarrazoaram o recurso em Id 5296663.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária –- Plataforma PJe

com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

V O T O

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para quebrar o sigilo fiscal da ré da ação, ora agravante, senhora WALKYRIA.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência, seja ela cautelar ou de natureza antecipatória, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que havia nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral.

Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada merece reforma.

A agravada LEILA afirmou ao juízo de origem que haviam sido realizadas doações de valores para sua irmã, ora agravada, e que percebeu a ocorrência de tais doações após verificar o imposto de renda da sua genitora para também proceder com a regularização fiscal decorrente de uma doação no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) para si.

O que se vê no caso em voga é que uma das filhas da agravada WALKYRIA não se conforma que a irmã esteja recebendo quantias maiores de valores da sua mãe.

Ocorre que, apesar da idade avançada da ré WALKYRIA, não se deve deixar de considerar que não existe nos autos qualquer indício que tais doações tenham sido feitas sem a anuência de pessoa lúcida e plenamente capaz. Aliás, se considerarmos que a agravante não estava lúcida, a doação para a agravada LEILA também é inoficiosa e praticada de maneira torpe pela filha que busca agora anular aquelas doações feitas para sua irmã.

Acrescento, que o Estatuto do Idoso, como norma de proteção as pessoas com idade superior, estabelece em seu artigo 10 o seguinte:

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e
nas leis.
(Redação dada pela Lei nº 14.423, de 2022)

§ 2
o
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

Repiso que não existe nos autos provas robustas do alegado. Entretanto, ainda que venha a ocorrer, não há como impedir que pessoa plenamente capaz e sem a devida verificação da sua incapacidade, possa ser impedida a fazer uso de seus bens.

Assim, não vejo qualquer motivo para a quebra do sigilo fiscal da agravada. Lembro que
a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem como da garantia ao sigilo de dados, são direitos fundamentais protegidos pelo artigo
5º
, incisos
X
e
XII
, da
Constituição Federal
e somente em hipóteses extremas é que deve ser retirada.

As alegadas doações inoficiosas, caso estejam ocorrendo, podem servir, num futuro, para provar o adiantamento da legítima ou ser anulada caso ocorram prejuízos aos direitos hereditários, e isso caso ultrapasse a parte disponível em testamento (art. 549 do CCB), em tudo observado o contraditório e o devido processo legal.

De igual modo, também é de se ressaltar a clara insuficiência do acervo probatório, de maneira que não há como se deferir a aludida autorização de quebra de sigilo fiscal.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento, para modificar

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

Resta prejudicado eventual recurso de Agravo Interno ou Embargos de declaração interposto em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É O VOTO.

Sessão Ordinária - Plataforma Pje, com início às 9:00 h., do dia

Belém, 06/11/2024